Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-09.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008228-09.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIDIANE DE FARIA DA SILVA - CPF: 002.286.111-48 (RECORRENTE), ADRIANA SANTIAGO FREITAS LOPES SANTOS - CPF: 812.786.751-91 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (RECORRIDO), ROQUE KHOURI E ADVO registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008228-09.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1008228-09.2024.8.11.0006

Recorrente:
Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A.

Recorrida
: Cleidiane de Faria da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM FIO DE TELECOMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE OU RESPONSABILIDADE PELA FIAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente da responsabilidade da recorrente pelo fio que causou o acidente que gerou lesões na recorrida, apta a ensejar sua condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil, inclusive no âmbito das relações de consumo, exige a presença de três elementos essenciais: o dano, a conduta (comissiva ou omissiva) do agente e o nexo de causalidade entre ambos.

4.

Embora comprovadas às lesões físicas decorrentes do acidente, não há nos autos elementos que comprovem a titularidade ou a responsabilidade da recorrente sobre o fio que ocasionou os danos, não sendo suficiente a alegação genérica de que o cabo era “identificável”.

5.

A autora da ação admitiu que, à época do acidente, não sabia qual empresa era responsável pelo fio, e o laudo pericial anexado aos autos limita-se à descrição das lesões, sem qualquer vinculação com a recorrente.

6.

Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora. Em ações de responsabilidade civil, não basta a demonstração do dano; é imprescindível a comprovação da responsabilidade do agente.

7.

A recorrente demonstrou que não havia chamado de manutenção registrado no local e na data do acidente e que os serviços da operadora para a qual presta suporte técnico não foram afetados, o que reforça a ausência de vínculo entre o cabo e a empresa demandada.

8.

Em razão da ausência de comprovação do nexo causal, não se configura a responsabilidade civil objetiva da empresa, nem há base legal para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da responsabilidade civil objetiva exige prova do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.

2.

A ausência de comprovação da titularidade ou da responsabilidade da empresa pelo objeto causador do acidente afasta a possibilidade de condenação por danos morais.

3.

O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo em demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1000628-07.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008228-09.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1008228-09.2024.8.11.0006

Recorrente:
Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A.

Recorrida
: Cleidiane de Faria da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A..

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Estéticos.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(Id. 317316491
): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e indeferiu o pedido de indenização por danos estéticos
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

317316850): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 317316854): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008228-09.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1008228-09.2024.8.11.0006

Recorrente:
Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A.

Recorrida
: Cleidiane de Faria da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

Da narrativa inicial a autora alega que
no dia 29/04/2024, por volta das 8h, trafegava com sua motocicleta pela Avenida Tancredo Neves, quando foi surpreendida por um fio de internet/telefone que se encontrava solto e pendurado em um poste de energia. Ao parar o veículo, sentiu forte queimação no pescoço e percebeu ter sido atingida pelo referido fio, que se encontrava caído sobre a pista.

Em razão das dores e do ferimento, buscou atendimento médico, onde foi diagnosticada com trauma cervical e lesão profunda no pescoço. Após o acidente, os fios foram apenas enrolados e jogados sobre uma residência próxima, sem que houvesse a devida retirada, mantendo o risco de novos incidentes.

DA PREMILINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

No caso em análise, embora a recorrente afirme que é necessária a realização de perícia para identificar a propriedade do fio causador do acidente, tal questão pode ser resolvida pela análise do conjunto probatório existente nos autos, não havendo impedimento para o julgamento da causa no âmbito do Juizado Especial.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

DO MÉRITO:

A controvérsia central reside na responsabilidade da recorrente pelo acidente sofrido pela autora, especificamente se o fio que causou as lesões era de sua propriedade ou estava sob sua responsabilidade.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não há prova suficiente de que o fio causador do acidente pertencia à recorrente ou estava sob sua responsabilidade. O laudo pericial da POLITEC (Id. 317316470), utilizado como fundamento da sentença recorrida, é um laudo médico que se limita a descrever as lesões sofridas pela autora e a afirmar que tais lesões "podem fazer nexo causal e temporal com o histórico relatado". Em nenhum momento o laudo identifica a propriedade do fio ou estabelece qualquer vínculo entre a fiação e a recorrente.

Conforme bem destacado pela recorrente, existem diversas empresas de telecomunicações que atuam na região do acidente, como Claro, Vivo, Tim, SKY, StarLink, HUGHES, entre outras, conforme informações extraídas do site da ANATEL. Além disso, a própria recorrida admitiu em sua impugnação à contestação que "naquele momento também não sabia qual o fio a tinha atingido" (Id. 317316488, Pg. 3).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em análise, cabia à recorrida demonstrar que o fio causador do acidente pertencia à recorrente ou estava sob sua responsabilidade, o que não ocorreu.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Embora a recorrida tenha comprovado a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, não logrou êxito em demonstrar o nexo causal entre o dano e qualquer conduta da recorrente. A mera alegação de que o fio era "facilmente identificável" não é suficiente para atribuir responsabilidade à recorrente, especialmente quando existem diversas empresas de telecomunicações atuando na região.

Ademais, a recorrente demonstrou que não foi acionada para qualquer chamado no dia e local do acidente, e que os serviços da OI S.A., empresa para a qual presta serviços, não foram interrompidos na região, o que reforça a tese de que o fio causador do acidente não estava sob sua responsabilidade.

Nesse contexto, não há como imputar à recorrente a responsabilidade pelo acidente sofrido pela autora, seja com base na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, seja com base na responsabilidade civil comum prevista no Código Civil, pois não foi demonstrado o nexo causal entre o dano e qualquer conduta da recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025